Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: HABEAS CORPUS Processo: 0709238-30.2023.8.07.0000 Impetrante(s): CAMILA CAROLINE DIAS FRAZÃO Paciente(as): NATAN DE ANDRADE GOMES Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus impetrado por CAMILA CAROLINE DIAS FRAZÃO em favor de NATAN DE ANDRADE GOMES, contra a decisão que manteve seu acautelamento decorrente da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/08/2022, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes); e art. 180 do Código Penal (receptação). Na ação penal (Proc. 0723328-56.2022.8.07.0007), a denúncia foi apresentada em 12/09/2022, tendo sido recebida pelo Juízo em 21/11/2022. A impetrante (ID 44607477) afirma que está configurado o constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo da prisão, que até o presente momento totaliza 202 (duzentos e dois) dias de prisão. Pontua que, durante a instrução processual, o Ministério Público requereu em a juntada do laudo químico definitivo e de informática dos aparelhos celulares apreendidos, postergando, ainda mais, o tempo de prisão preventiva. Sustenta que não haver complexidade para que justifique a morosidade processual existente, nem elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão do paciente. Neste ponho, alinhava que “a motivação da prisão preventiva não pode ser fundada por motivos apontados em sede de Audiência de Custódia (26/08/22), ainda mais quando estes motivos perfazem o lapso temporal de exatamente: 200 dias, devendo a fundamentação da manutenção da prisão preventiva ser objetiva, concreta e contemporânea, onde a mera menção de decisões passadas se torna insuficiente para lastrear o ensejo da medida excepcional cautelar”. A impetrante frisa que o paciente possui residência fixa nesta capital, emprego formal e tem cooperado com o Justiça, o que permite a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso não se entenda pela concessão da liberdade integral ao paciente. Ao final, postula o deferimento da liminar para revogar decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, mediante a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, expedindo-se o alvará de soltura, e, no mérito a confirmação da liminar, pela concessão da ordem. É o relatório do necessário. Decide-se. A Portaria GPR 505/2023 delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas excepcionais: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – g.n. Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial, a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito, o que não é o caso em apreço. A despeito de o paciente se encontrar preso preventivamente, não se observa situação de urgência a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem caberá, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. Quando da audiência de custódia, em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, o Juízo fundamentou, in verbis: Quanto ao autuado NATAN, vê-se que foi apreendida em sua residência variedade de entorpecentes - maconha (cerca de 110g), cocaína e diclorometano, este usado para produção de "loló -, além de balança e precisão a aparelho celular produto de crime, e ele ostenta passagem recente por ato infracional análogo a crime de roubo majorado, condenação criminal datada de 2021 também por roubo majorado, estando em cumprimento de pena, e responde a processo criminal por fato análogo. Tenho, por conseguinte, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo dos autuados, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. (26/08/2022 – ID 44607484 - Pág. 2/3). A situação do paciente, novamente, foi revista durante a instrução processual, há 5 (cinco) dias atrás, quando o Juízo consignou, in litteris: Em relação ao tempo de prisão decorrido até o momento, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011), não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Com efeito, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a mencionada orientação, para que se verifique ou não a necessidade de extensão desse prazo para a manutenção da privação de liberdade. É o que se verifica no presente caso, pois, a despeito de situações contingentes, foram tomadas todas as cautelas por este Juízo para a conclusão em tempo razoável e a instrução probatória encerrou-se por ocasião da audiência ocorrida no dia 13/2/2023 (id. 149828431), de modo que não se vislumbra o alegado excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva dos requerentes. Assim, tendo em vista que este Juízo impulsionou o processo de maneira diligente, e não tendo havido alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar, a manutenção da prisão preventiva ainda é medida que se impõe. (10/03/2023 – ID 44607482 - Pág. 2/24) É cediço que o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie. Dessa forma, a não configuração do constrangimento ilegal do acautelamento do paciente e a ausência de risco de perecimento do direito, este sequer exposto pela impetrante, impedem que a pretensão deduzida pelo impetrante seja dirimida nesse plantão judicial. Ante o exposto, INDEFERE-SE A LIMINAR pleiteada. Intime-se. Após, distribua-se oportunamente ao em. Relator originário no início do próximo expediente forense. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista